Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-51.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003532-51.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELMAR ALESSI - CPF: 630.303.141-20 (APELANTE), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA –INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Delmar Alessi
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº.
1003532-51.2017.8.11.0045
, ajuizada em face de
Ympactus Comercial S.A.
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de ao pagamento das taxas e custas judiciais, cuja exigibilidade fica suspensa (art. 98, § 3º, do CPC) por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 84635029).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o escritório virtual da ré/apelada foi bloqueado, em 15/06/2013, para acesso aos seus consumidores/contribuintes/divulgadores, não lhes possibilitando realizar o backoffice das transações em andamento, dos ganhos já auferidos e aqueles a serem restituídos, além das transações encerradas e as em andamento.

Afirma que a revelia faz presumir como verdadeiros os fatos declinados na inicial.

Destaca que juntou aos autos os comprovantes de cadastros das 03 (três) contas AdCentral Family, onde além de demonstrar os dados do apelante no sistema, ao final de cada documento, pode se observar o nome do divulgador, a data de entrada e ativação do cadastro, a condição (conta/produto: Family) e a quantidade de produto “Adcentral Adicional” (04), e consta como “Status de Pagamento” (Pagamento recebido), provas estas que são admitidas por este tribunal.

Alega que o juízo a quo, impõe ao Apelante a produção de prova diabólica, porquanto de dificílima produção, ante o quadro que se apresenta, face aos documentos restarem perfectibilizados por meio de página virtual, atualmente bloqueada por ordem judicial. Sabe-se que, a maioria das provas do direito vindicado encontra-se em poder da empresa apelada, a qual se nega trazer aos autos de todos os processos os quais foram ajuizados em face desta.

Defende que se o apelante não tivesse realizado o pagamento concernente à aquisição dos produtos comercializados pela empresa Apelada, não teria esta última disponibilizado senhas de acesso a cada transação comercial efetivada, conforme se infere dos expedientes digitais colacionados aos autos.

Diz que se mostra incongruente disponibilizar senha a quem não comprova a efetiva aquisição dos produtos por si comercializados, mediante pagamento.

Sustenta que se faz necessária a inversão do ônus probante, mediante a aplicação da distribuição dinâmica da prova, pois é fato público e notório que a sede da empresa apelada é um escritório virtual, o que dificulta a sua acessibilidade aos documentos de que necessita pela utilização de seus próprios meios (ID 84635031).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que razão assiste ao apelante.

Isso porque, com a exordial vieram ao menos indícios de provas da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciados nos documentos colacionados aos autos, pelos quais demonstram a solicitação de cadastramento de senhas secundárias para contas em nome da autora (ID 84635001 - Pág. 1/84635003 - Pág. 5 - fls. 181/196).

Assim, evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Ademais, cumpre destacar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de nº. 1002649-74.2019.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento da possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da existência de relação jurídica.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR O INVESTIMENTO REALIZADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL E QUANTUM INVESTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA – MELHORES CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 373, §1.º, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Diante dos indícios da relação contratual mantida com o grupo Telexfree, bem como dos valores desembolsados a título de investimento, é necessária e adequada a inversão do ônus da prova quando se revela excessiva a dificuldade da parte para comprovar o efetivo desembolso da quantia que pretende ver restituída, uma vez que as informações estão armazenadas no sistema eletrônico da Agravada, ao qual o ex-investidor não tem acesso
.
(N.U 1002649-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019),

Da mesma forma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1001686-03.2018.8.11.0000, este Tribunal de Justiça consignou no voto condutor do aresto que, por não haver como os contratantes comprovarem a existência de vínculo com a TELEXFREE e, tampouco, os valores pagos, cabe à referida empresa realizar a prova tida por indispensável para a solução da controvérsia.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO.
A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade passiva e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova
. (N.U 1003539-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Logo, cabe à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta do autor/apelado, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ela pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Nesse contexto, não prevalece a improcedência dos pedidos iniciais proclamada pelo juízo de origem, porque fundada em premissa contrária àquela adotada por esta Corte de Justiça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021